Tribunal: STF
Processo: MS 39747
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-de de pedido de ingresso em mandado de segurança, na condição de amicus curiae, feito pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro - DPRJ (eDoc. 47).



    O mandado de segurança foi impetrado pelo Estado do Rio de Janeiro contra o Conselho Nacional de Justiça, para que sejam mantidos em funcionamento o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo, bem como os demais hospitais destinados ao cumprimento das medidas de segurança e cautelares de internação.



    A DPE-RJ argumenta que “possui muito a contribuir, uma vez que possui atuação histórica e ativa na assistência jurídica às pessoas privadas de liberdade nas unidades penitenciárias, inclusive nos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico (HCTP)”. A instituição defende a sua legitimidade da para atuar na qualidade de amicus curiae, nos seguintes termos:



    “A partir da Lei nº 12.313/2010, a Defensoria Pública passou a ser, também, órgão da execução penal (artigo 61, inciso VIII, da Lei nº 7.210/1984), cabendo-lhe exercer a tutela coletiva dos direitos das pessoas privadas de liberdade (artigo 81-A da Lei nº 7.210/1984). Inegável, portanto, a pertinência temática entre a matéria veiculada no Mandado de Segurança e as funções institucionais da Defensoria Pública. 



    (...)



    Registre-se que a instituição integrou a articulação interinstitucional para o encerramento do HCTP Heitor Carrilho, o primeiro manicômio judiciário da América Latina, no ano de 2016.



    A Defensoria Pública quer trazer relatórios de vistoria aos autos, a fim de que Vossas Excelências possam acessar o contexto fático das condições de privação de liberdade que se declaram de cuidados psiquiátrico-hospitalares, dirigidas às pessoas em sofrimento psíquico ou deficiência psicossocial em conflito com a lei.”



    Por essa razão, requer seu ingresso no processo na condição de amicus curiae.



    Esta Corte tem admitido a intervenção de amicus curiae em processo de mandado de segurança (MS 32451, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 27/06/2017; MS 35785, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 09/03/2020 e MS 37168, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 22/02/2023), na linha do que dispõe o Enunciado nº 249 do Fórum Permanente de Processualistas Civis1.



    Nos termos do art. 138 do CPC, compete ao relator, em despacho irrecorrível, admitir ou não pedidos de intervenção de interessados na condição de amicus curiae, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes.



    Por entender presentes os referidos requisitos, DEFIRO o pedido da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ) para que ingresse no feito na qualidade de amicus curiae. 



    À Secretaria para anotações pertinentes.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  “A intervenção do amicus curiae é cabível no mandado de segurança.”